Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante o enunciado da Súmula no 435 do STJ “ Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
1.1. Contudo, a Súmula no 435 do STJ é afastada se não houver comprovação de dissolução irregular.
2. No caso concreto, a despeito de a empresa executada não ter sido encontrada no domicílio fiscal e de constar situação cadastral como “inapta” no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tais fatos não implicam comprovação de dissolução irregular.
3. Não é automático o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, pois demanda a instauração de procedimento administrativo ou judicial, cujo sócio deve constar no polo passivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.